Tribunal: TJDFT
Processo: 0740062-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DO FILHO. REDUÇÃO DO ENCARGO. POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Alimentos. Fixação. Binômio necessidade possibilidade. Dispõe o art. 1.694, § 1o, do CC, que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo que o quantum da verba alimentar deve ser firmado com arrimo no binômio necessidade possibilidade. Os cônjuges separados contribuirão para a manutenção dos filhos na proporção de seus recursos (art. 1.703, CC).

2 – Alimentos provisórios. Quantum que extrapola a capacidade do genitor. Redução. Uma vez demonstrado que os alimentos provisórios foram fixados em patamar superior ao requerido pelo próprio alimentando, e que extrapolam a capacidade financeira do genitor alimentante, comprometendo a manutenção de seus outros filhos e a própria subsistência, a redução se afigura razoável.

3 – Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

r